Tribunal: STF
Processo: Rcl 60983
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.  



    1. Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, formalizada por Valter Rodrigues de Souza, contra decisão proferida nos autos nº 5000732-25.2020.8.21.0133, nº 5001155-19.2019.8.21.0133 e nº 0009489-20.2020.8.16.0170, os quais se originaram dos autos nº 0001961-47.2016.8.21.0133, sob alegada violação do enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF.  



    2. Narra o reclamante que as provas utilizada para sua condenação nos autos nº 0001760-21.2017.8.0133 foram emprestadas para os autos nº 5001155-19.2019.8.21.0133, sobrevindo-lhe nova condenação. Sustenta que a defesa não teve acesso à integralidade das provas utilizadas pela acusação, especialmente arquivos de mídia e áudios extraídos dos celulares apreendidos na operação policial, o que viola a Súmula Vinculante 14. Alega que a defesa pretende emitir um parecer técnico próprio dos dados, diante do que a negativa de acesso prejudica seu contraditório e ampla defesa, uma vez que foi juntado aos autos tão somente material probatório que interessa à acusação.



    3. Relata que, ao entrar em contato com a autoridade policial, requerendo a integralidade do material, obteve resposta no sentido de que não mais possui as cópias, tendo em vista o decurso de quatro anos entre a extração dos dados e o pedido, bem como o trânsito em julgado referente aos autos originários.



    4. Inconformado, aduz que a partir dessas provas, que supostamente não estão em juízo, é que então foi condenado a uma pena de 11 anos e 4 meses de reclusão.



    5. Requer, pois, que a defesa tenha acesso à íntegra das provas utilizadas pela acusação nos autos nº 0009489-20.2020.8.16.0170/PR, nº 50007322520208210133/RS e nº 50011551920198210133/RS, além da decretação de nulidade do processo em decorrência da afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 14.



    6. Os órgãos reclamados prestaram informações (e-docs. 33 e 34).



    7. O reclamante peticionou em esclarecimento, questionando a integridade do material digitalizado nos autos originários e alegando que os documentos ali acostados são provas ininteligíveis (e-doc. 35).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    8. A estreita via da reclamação constitucional (CRFB, art. 102, inc. I, al. “l” e § 3º do art. 103-A) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua Súmula Vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.  



    9. Como relatado, sob a alegação de que lhe teria sido negado acesso aos documentos, incluindo mídias de vídeo e áudio, que embasaram os relatórios de investigação em que se funda a denúncia do processo a que responde, o reclamante invoca o enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF, que tem o seguinte teor:  



    E. 14 (SV): “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”  



    10. Entretanto, as informações prestadas pelo Juízo reclamado dão conta de que todos os documentos formalizados nos autos foram disponibilizados às partes do processo, inclusive à defesa. Confira-se: 



    “(...) 



     No curso da instrução processual, o Ministério Público postulou pela juntada do relatório de análise dos dados contidos no aparelho celular apreendido em poder de Rafael da Silva, que figura como réu no processo-crime n.° 133/2.20.0000217-9, que foi juntado e do qual as defesas tiveram ciência. 



    Na sentença prolatada pelo juízo, em 14/04/2021, foram consideradas todas as provas juntadas nos autos, das quais tiveram acesso todas as partes do processo. Na oportunidade, foi afastada a alegação de existência de fundada dúvida acerca do titular da linha telefônica n.° (55) 96441791, alegada pela defesa de Valter, sendo ressaltado que não foi requerida a realização de perícia pela defesa.



      Ademais, em nenhum momento durante a instrução processual, a defesa de Valter informou que lhe estava sendo negado acesso aos autos.



      Todos os documentos que embasaram a condenação dos acusados encontram-se digitalizados e incluídos no processo, do qual tiveram e tem amplo acesso a defesa de todos os réus. 



    (...)



    No curso da instrução, em 16/07/2021, o Ministério Público pediu autorização para utilização como prova emprestada do Relatório de Análise Parcial de Conteúdo/Dados Salvos em Aparelho de Telefone Celular juntado no processo-crime n.º 5000377- 96.2020.8.21.0106, que tramita na Comarca de Iraí/RS (Evento 234). 



    Por fim, quando da prolatação da sentença condenatória, em 19/05/2022, foram consideradas todas as provas juntadas nos autos, das quais tiveram acesso todas as partes do processo. Na oportunidade, foram afastadas as preliminares de nulidade de prova emprestada, inépcia da denúncia, nulidade da prova produzida pelo WhatsApp e nulidade em razão do ingresso dos policiais na residência (Evento 448).



    Todos os documentos que embasaram a condenação dos acusados encontram-se digitalizados e incluídos no processo, do qual tiveram e tem amplo acesso a defesa de todos os réus.” (e-doc. 35; com grifos acrescidos).  



    11. Em verdade, e o que inclusive se percebe da petição de esclarecimentos apresentada pelo reclamante, a intenção é usar a presente reclamação como sucedâneo recursal, para questionar a validade de provas colhidas nos autos, o que configura inadmissível supressão de instância, consoante pacífica jurisprudência desta Suprema Corte: Rcl nº 43.302-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 04/12/2020; Rcl nº 42.046-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; e Rcl nº 40.331-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/11/2020, p. 30/11/2020.  



    12. A hipótese, frise-se, atrai o entendimento consolidado no sentido de que “a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 22/06/2011, p. 05/08/2011).  



    13. Além disso, é consabido que a reclamação é um processo de prova pré-constituída, que não admite o exercício de dilação probatória; não é viável utilizá-la, portanto, para conferir a integridade e higidez do material digitalizado nos autos.



    14. Nesse sentido, aponto precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACESSO PRETENDIDO ÀS PROVAS: DISPONIBILIZAÇÃO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE QUE DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 44.670-AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/02/2021, p. 26/02/2021; grifos acrescidos).  



    “Ementa: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF PARA SUPERVISIONAR INVESTIGAÇÃO CONTRA MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL. IMPROCEDÊNCIA. APURAÇÃO DESPIDA DE CONTEÚDO CRIMINAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. 



    1. A competência do Supremo Tribunal Federal, em caso de suposta prática de ilícito penal por parlamentar federal, alcança a fase da investigação dirigida à responsabilização criminal. 



    2. Não se enquadra, nessa hipótese, a realização de apuração de índole administrativa, voltada à gestão estratégica de órgão policial e em que não se perquire a elucidação de fato específico ou a solidificação da materialidade delitiva ou de indícios de autoria. 



    3. A reclamação não é via adequada para produção de provas, inclusive exibição de documentos em poder de terceiros alheios à insurgência. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento." 



    (Rcl nº 13.093-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 06/10/2015, p. 20/10/2015; grifos acrescidos).  



    15. Por conseguinte, seja porque o reclamante faz uso da reclamação como sucedâneo recursal, seja porque o instituto não comporta a consecução de diligências para reexaminar matéria de fato ou provas, faz-se de rigor a improcedência desta reclamação.



    16. No mais, cabe ressaltar que resvala na má-fé a alegação de que o Juízo utilizou provas inexistentes nos autos para a condenação. O reclamante junta aos autos despacho da autoridade policial que presidiu o inquérito, há mais de 04 anos, com resposta de que não mais possui a cópia dos dados requeridos. Em seguida, conclui que o Juízo utilizou para a condenação provas que não estão no processo. Por fim, o próprio reclamante anexa aos autos as cópias do que seriam os trechos utilizados para a condenação, que estiveram sempre disponíveis ao seu acesso, questionando a sua integridade. Dito isso, advirto que eventual recurso, com mera repetição dos argumentos já trazidos e rechaçados de forma ostensiva, configurará abuso do direito de ação, passível de aplicação de multa por litigância de má-fé.  



    17. Ante o exposto, julgo improcedente a presente reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator